Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), na qual a parte executada/embargante alegou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, abusividade na capitalização de juros, no sistema de amortização, cobrança indevida de seguro prestamista e inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Requereu a revisão contratual e o afastamento da mora. A sentença acolheu parcialmente os embargos para excluir do débito as parcelas correspondentes ao seguro prestamista, com restituição dos valores pagos. Rejeitados os embargos de declaração. A parte embargante interpôs apelação, reiterando as teses iniciais e alegando cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) determinar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios e no sistema de amortização utilizado; (iii) avaliar a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) estabelecer se é devida a exclusão do nome do devedor do SCR/SISBACEN em razão da parcial procedência da ação; e (v) verificar a possibilidade de afastamento da mora.
III. Razões de decidir
3. A ausência de requerimento expresso de produção de prova pericial pela parte autora afasta a alegação de cerceamento de defesa, sendo legítima a dispensa da perícia pelo juiz, conforme o art. 370 do CPC.
4. A Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, sendo certo, líquido e exigível, e evidenciada a novação da dívida em renegociação formalmente celebrada.
5. Ao contrário do que foi alegado pelo apelante, os juros cobrados na operação não estão acima da média do mercado, de forma que não há que se falar em abusividade.
6. O contrato analisado demonstra regularidade na estipulação dos encargos e adequação das informações prestadas, não havendo abusividade nos juros pactuados, que se encontram abaixo da média de mercado para o período, conforme dados do Banco Central.
7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente reconhecida, mas a vulnerabilidade alegada não isenta a parte do ônus da prova quanto à abusividade contratual, o que não foi satisfatoriamente demonstrado.
8. A cobrança de seguro prestamista sem consentimento específico foi afastada pela sentença, com restituição dos valores pagos, mas tal reconhecimento não invalida o contrato como um todo, conforme art. 184 do CC/2002.
9. A autorização contratual para o compartilhamento de dados com o SCR foi válida e expressamente pactuada, e a inadimplência, sendo incontroversa, justifica a manutenção do registro.
10. A simples propositura de embargos à execução com pleito revisional não afasta a configuração da mora, conforme jurisprudência pacífica e Súmula 380 do STJ.
IV. Dispositivo
11. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 487, I, 85, §§ 2o e 11, e 919, §1o; CC/2002, arts. 184, 360 e 389, parágrafo único; CDC, arts. 4o, I, e 6o, V; Lei 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJDFT, Acórdão 1995001, 0734137-55.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 30.04.2025, DJe 20.05.2025; TJDFT, Acórdão 1891387, 0706266-66.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 11.07.2024, DJe 29.07.2024; TJDFT, Acórdão 1982977, 0708233-21.2024.8.07.0005, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 25.03.2025, DJe 04.04.2025.